Tribunal: STF
Processo: HC 261300
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Pressupostos de admissibilidade de recurso. Competência do STJ. Impossibilidade de análise. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: não ocorrência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em habeas corpus, no qual a defesa alega ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se inadmitiu agravo em recurso especial, com fundamento no enunciado nº 115 da Súmula do STJ, que estabelece que é inexistente o recurso interposto na instância especial por advogado que não tem procuração nos autos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a atuação individual de Ministro do STF com fundamento em jurisprudência pacificada a respeito da matéria; (ii) definir se o habeas corpus pode ser utilizado para impugnar a decisão pela qual se inadmite recurso de competência de tribunal diverso.



    III. Razões de decidir



    3. Pelos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se autoriza a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, denegar ou conceder ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes.



    4. O habeas corpus destina-se a proteger a liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há ameaça ao direito de ir e vir em decisão pela qual se inadmite recurso especial.



    6. Na decisão do STJ, negou-se seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no enunciado nº 115 da Súmula do STJ, que estabelece que é inexistente o recurso interposto na instância especial por advogado que não tem procuração nos autos.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011; HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023; HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022; HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022.